Tribunal: TJDFT
Processo: 0752059-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752059-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILDINEI FERREIRA BRITO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GILDINEI FERREIRA BRITO (paciente) em face do acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo n.o 0708057-89.2022, que negou provimento ao recurso interposto pelo paciente e manteve a sentença que o condenou à pena de 16 dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal descrita no art. 47 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, e fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. Em suas razões (Id. 54192719), a impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática da contravenção penal tipificada no art. 47 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, à pena de 16 dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto. Argumenta que, em face da referida sentença, interpôs recurso de apelação, sustentando atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto. Salienta que a 2a Turma Recursal negou provimento ao recurso, mantendo o reconhecimento da tipicidade da conduta e o regime inicial semiaberto, este último, em virtude da reincidência do réu. Defende a impetrante que a imposição de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena se revela desproporcional e desarrazoado. Discorre que o paciente é reincidente na prática de contravenção penal, mas as circunstâncias judiciais lhe foram consideradas favoráveis. Pontua que “imputar ao sentenciado regime semiaberto para início do cumprimento da pena, exclusivamente com suporte em circunstância agravante relativa à reincidência simboliza, em última análise, dupla sanção pelo mesmo fato.” Requer a concessão da ordem, para que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena do paciente, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 59, todos do Código Penal. Não há pedido liminar. Informações prestadas (Id 54276704). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do writ. Caso superado, pela denegação da ordem (Id 54372209). É o relatório. Suscita a Procuradoria de Justiça preliminar de não conhecimento do writ, tendo em vista a ausência de interposição do recurso próprio em face do acórdão que manteve a sentença. Sustenta: “(...) o habeas corpus não é a via adequada para analisar o pedido de alteração de regime de cumprimento de pena, pois exige exame aprofundado do caso, constituindo matéria típica de recurso (...) de maior abrangência. No caso concreto, a decisão combatida desafiaria o recurso especial ou recurso de agravo, após iniciada a execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, do qual o habeas corpus não pode ser havido como sucedâneo. (...).” O habeas corpus é a ação adequada para coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, pois os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. No caso dos autos, pretende a impetrante a alteração de regime inicial de cumprimento de pena, que restou confirmado tanto pela sentença quanto pelo acórdão. Como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça, cabível, no caso, a interposição de recurso especial, revisão criminal ou o agravo em execução, este último após o início da execução da pena, com fulcro no art. 197 da Lei n.o 7.210/1984. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional. Nessa esteira, os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO COM AS AUTORIDADES. AGRAVO REGIMETNAL DESPOVIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No presente caso, as circunstâncias inscritas nos autos demonstram a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dado o risco de reiteração, indicado pelos processos aos quais responde e pela não colaboração com as autoridades, além da prática de múltiplos furtos com a mesma forma de execução. Apesar da alegação da ausência de contemporaneidade, consta dos autos que o paciente cometeu 5 furtos no início de 2023, inclusive contra viatura da polícia civil, após ter sido colocado em liberdade em dezembro de 2022, bem como responde por crime da mesma espécie em grau recursal . Além disso, o paciente não se apresentou às autoridades e não foi localizado em seus endereços, reforçando a necessidade da prisão para garantia da aplicação da lei penal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 854.408/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. REVISÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ARGUMENTO INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Não há flagrante ilegalidade na exasperação da pena-base, pois fundada em dados concretos extraídos da conduta imputada à paciente, tampouco se mostra ilegal a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pautada nos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, atendendo a disciplina contida no art. 33, §§ 2o e 3o, do mesmo diploma. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1635389, 07350553320228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER OU DECISÃO TERATOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU DE TERATOLOGIA. O HABEAS CORPUS NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. 1 Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. O agravante alega o cabimento impetração em caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica, constituindo "meio impróprio para reexame de decisões proferidas" e da dosimetria da pena. 2 A impetração questiona a dosimetria de processo cuja apelação foi apreciada pela Corte. A decisão colegiada, transitada em julgado, tem efeito substitutivo à sentença, de sorte que a autoridade coatora é o próprio Tribunal, implicando a competência do Superior Tribunal de Justiça. 3 A via estreita do habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Apesar do rito célere e previsão constitucional, não pode ser utilizada simplesmente como "saída mais rápida", nem como "meio hábil, veloz e eficaz para fazer cessar uma coação ilegal". 4 Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha admitido o manejo do Habeas Corpus como substituto de recursos ordinário, especial ou revisão criminal, necessária a demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, sem necessidade de exame de provas, o que não se vislumbra na hipótese. A ausência de ilegalidade manifesta ou de teratologia na sentença penal condenatória, reformada parcialmente pelo Tribunal, inviabiliza a pretensão de rever a dosimetria nesta via de cognição sumária. 5 Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1016958, 20170020023783HBC, Relator: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 17/5/2017. Pág.: 326/334) Assim, como o regime imposto na sentença foi confirmado pelo acórdão e não sendo o habeas corpus o instrumento adequado para substituir o recurso próprio, bem como inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, acolho a preliminar e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR